Tribunal: STF
Processo: ARE 1545123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de desapropriação. Indenização. Valor suplementar. Pagamento em depósito em dinheiro. Tema RG nº 865. Necessidade de verificar a adimplência do poder público com o pagamento de precatórios. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado à reforma de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu o direito de pagamento direto ao expropriado, sem submissão ao regime de precatórios, em razão de acordo judicial celebrado com a autarquia estadual em desapropriação de imóvel para construção em rodovia e pelo fato de o Estado de São Paulo não estar em dia com o pagamento dos precatórios.
2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concluiu que, “não se verificando qualquer das exceções previstas nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF/88, é o caso de sujeição da condenação imposta ao DER ao regime de precatórios, devendo o pagamento ser feito na ordem cronológica de sua apresentação e à conta dos créditos respectivos”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso sob o fundamento de que “o Estado não está em dia com o pagamento de seus precatórios”.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o pagamento direto da indenização decorrente de desapropriação judicialmente acordada, mesmo diante do regime constitucional de precatórios e do fato de o ente expropriante não estar em dia com o pagamento dos precatórios; e (ii) verificar se a análise do caso demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. A tese fixada no Tema RG nº 865 admite o pagamento direto da complementação da indenização ao final do processo expropriatório quando o ente expropriante estiver inadimplente com os precatórios.
6. O Tribunal de origem reconheceu expressamente a inadimplência do Estado de São Paulo no pagamento de precatórios, aplicando corretamente a tese firmada no RE nº 922.144/MG.
7. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, quanto ao fundamento de que “o Estado não está em dia com o pagamento de seus precatórios” (e-doc. 6, p. 12), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo e Tese	
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento: "1. O pagamento direto da complementação da indenização por desapropriação é admissível quando o ente público estiver inadimplente com os precatórios e houver acordo judicial nesse sentido. 2. É incabível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF."

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXIV, e 100; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024; RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025; RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 05/03/2025, p. 19/03/2025; ARE nº 1.506.167/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; e RE nº 1.137.598/GO, de minha relatoria, j. 26/06/2024, p. 27/06/2024.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mirassol. Rodovia Euclides da Cunha - SP 320. Imissão provisória na posse sem depósito. Concordância prévia com o apossamento administrativo anteriormente ao ajuizamento da ação de desapropriação. Indenização. Precatório. Depósito. 
1. Desapropriação. Indenização. Precatório. Não há, nos termos da Constituição Federal e do DL nº 3.365/1941, como apossar-se o Poder Público de bem particular sem indenização prévia, justa e em dinheiro, razão pela qual se prevê que a imissão provisória na posse será realizada mediante o depósito do valor da avaliação prévia ou arbitrado pelo juiz. A diferença, no entanto, decorrente da indenização fixada em sentença e conforme entendimento reiterado do STF, sujeita-se a precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do supracitado artigo 100 da CF, sem que haja ofensa ao art. 5º, XXIV da Constituição. 
2. Indenização prévia em dinheiro. Depósito. Complementação. Em 19-10-2023, RE nº 922.144-MG, com repercussão geral, Tema STF nº 865, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a compatibilidade em tese da justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV da CF) com o regime de precatório (art. 100 da CF), desde que o ente expropriante esteja em dia com essa despesa; e fixou a seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. O Plenário modulou os efeitos da decisão para que o entendimento seja aplicado apenas para as desapropriações futuras ou para as ações em curso que já discutam a questão específica. O entendimento reitera o que diz a Constituição Federal e afasta a jurisprudência consolidada do próprio STF, do STJ e do Tribunal de Justiça.
3. Caso concreto. O DER acordou com o proprietário a cessão da posse do imóvel mediante o pagamento direto do valor definido em juízo, fora do sistema de precatórios; deixou de proceder à avaliação prévia e ao depósito inicial; utilizou-se do imóvel e depois recusa o pagamento ajustado. Fazê-lo pagar, como mencionado pelo Min. Barroso, cumpre a Constituição, a lei, o acordo feito e favorece a administração, que não incorrerá nos custos econômicos, financeiros e administrativos acrescidos da demora. O agravante tem razão. Observo que o Estado não está em dia com o pagamento de seus precatórios e que sequer essa cláusula se aplica ao caso concreto, em que o pagamento direto decorre do acordo existente e em que a decisão do Supremo Tribunal vem como reforço do argumento, mais que como razão única do provimento. Agravo provido para que a indenização seja paga diretamente pela autarquia, dispensada a expedição de precatório, conforme for determinado pelo juiz.” (e-doc. 6, p. 2-3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados o art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República, os Temas RG nº 45 e nº 865 e o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF.

3.1. Pede “o recebimento, o conhecimento, com efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam reformados os Vvs. Acórdãos recorridos, reconhecendo-se a violação aos Temas nº 865 e 45 deste C. STF, bem como ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF, para o fim de determinar seja observado o regime jurídico constitucional de precatório previsto no artigo 100 da CF, para os pagamentos discutidos no presente processado, aguardando-se, para tanto, o trânsito em julgado da discussão, obedecidas as demais formalidades legais e de estilo” (e-doc. 12, p. 21).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de identidade com o Tema RG nº 45; harmonia com o Tema RG nº 865; e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 15). 

5. O agravante argumenta que, “ao contrário do que constou do fundamento da decisão que o inadmitiu, versa sobre matéria estritamente de direito, não implicando revolvimento de arcabouço fático-probatório” (e-doc. 17, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) O DER acorda com o proprietário a cessão da posse do imóvel mediante o pagamento direto do valor definido em juízo, fora do sistema de precatórios; deixa de proceder à avaliação prévia e ao depósito inicial; utiliza-se do imóvel e depois recusa o pagamento ajustado. Fazê-lo pagar, como mencionado pelo Min. Barroso, cumpre a Constituição, a lei, o acordo feito e favorece a administração, que não incorrerá nos custos econômicos, financeiros e administrativos acrescidos da demora. O agravante tem razão. Observo que o Estado não está em dia com o pagamento de seus precatórios e que sequer essa cláusula se aplica ao caso concreto, em que o pagamento direto decorre do acordo existente e em que a decisão do Supremo Tribunal vem como reforço do argumento, mais que como razão única do provimento.” (e-doc. 6, p. 12, grifos nossos).

7.1. A 10ª Câmara de Direito Público do TJSP aplicou corretamente a tese definida no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral. O Colegiado a quo constatou que o ente público está em atraso com o pagamento dos precatórios e, por isso, deve efetuar depósito judicial direto para adimplir o restante de indenização.

8. O Supremo Tribunal Federal assentou que o pagamento mediante depósito se dá “somente quando o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios”:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”.
3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando ‘o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer’, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto.
4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório.
5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta.
6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios."

(RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 19/03/2025; grifos acrescidos).

8.1. Nesse mesmo sentido também:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame. 
    1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF.
III. Razões de decidir
3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025; grifos acrescidos).

8.2. Reforço, ainda, que em casos semelhantes, relacionados ao fato do ente público expropriante não estar em dia com o pagamento dos precatórios, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.545.279/GO, de minha relatoria, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025; RE nº 1.542.940/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 31/03/2025, p. 1º/04/2025; RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024; e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.

9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, quanto ao fundamento de que “o Estado não está em dia com o pagamento de seus precatórios” (e-doc. 6, p. 12), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9.1. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 865. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.506.167/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024, grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR SUPLEMENTAR. PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM DINHEIRO. TEMA RG Nº 865. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CRFB. NECESSIDADE DE VERIFICAR A ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”
(RE nº 1.137.598/GO, de minha relatoria, j. 26/06/2024, p. 27/06/2024, grifos nossos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator